Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    Após serem notificados, tanto da denúncia quanto do seu aditamento, os acusados apresentaram respostas à acusação.



    A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de junho de 2024, afastou as preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito, recebeu, integralmente, a denúncia oferecida contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descritas no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput , ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva , à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes ) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves ), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal.



    Nos autos do Inq 4.954/RJ (o qual originou a presente Ação Penal) a Procuradoria-Geral da República apresentou representação na cota de oferecimento de denúncia, por meio da qual requereu a decretação da prisão preventiva de RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA e de ROBSON CALIXTO FONSECA, com fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.



    Em 8/5/2024, ainda nos autos do Inq 4.954/RJ, decretei a prisão preventiva de ROBSON CALIXTO FONSECA.



    Em decisões datadas de 7/8/2024 (eDoc. 739), de 30/10/2024 (eDoc. 1619), 20/2/2025 (eDoc. 1897), 21/5/2025 (eDoc. 2130), 15/8/2025 (eDoc. 2413) e 8/9/2025 (eDoc.2453), com fundamento no art. 312 e no art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, mantive a prisão preventiva do réu ROBSON CALIXTO FONSECA, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    Em 10/4/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e concedi prazo de 30 (trinta) dias para as partes, sucessivamente, apresentarem alegações finais, a contar da publicação do despacho (eDoc. 2030).



    As partes apresentaram alegações finais em 13/5/2025, 12/6/2025, 13/6/2025, respectivamente (eDocs.2110, 2211, 2234 e 2253; 2259 e 2267 ).



    A Defesa de ROBSON CALIXTO FONSECA requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob os fundamentos de que “[a] soma do tempo de prisão já cumprido (1 ano, 3 meses e 14 dias) com o tempo de pena remido (5 meses e 9 dias), chega ao total de 1 ano, 8 meses e 23 dias de pena cumprida” e que, na hipótese de condenação, “o réu já teria direito à progressão de regime” (eDoc. 2422).



    Argumentou, ainda, que a pena cominada para o delito imputado ao réu é de 3 (três) a 8 (oito) anos e, computando-se a causa de aumento de pena da metade (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013), a pena seria de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses a 12 (doze) anos.



    Sustenta que, em caso de eventual condenação, “tudo indica que a pena não se afastaria do mínimo de 4 anos e 6 meses” e que “[o] delito imputado ao réu não é hediondo, razão pela qual a progressão de regime teria como critério 16% de cumprimento da pena aplicada (art. 112, I, da LEP)”.



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos:



    “1. Seja expedido ofício à unidade prisional BEP da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para que o seu diretor informe os dias de trabalho do réu para fins de remição da pena;



    2. Seja expedido ofício à unidade prisional BEP da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para que o seu diretor informe sobre a boa conduta carcerária do réu;



    3. Sejam expedidos ofícios às instituições de ensino constantes do Doc. 2 anexo para elas informem o período de estudo do réu para fins de remição da pena;



    4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do tempo de prisão já cumprido;



    5. Caso V. Exa. entenda necessário, a determinação do uso de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira durante o período de prisão domiciliar;”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido, devendo o acusado permanecer sob custódia cautelar até ulterior deliberação” (eDoc. 2435), o que acolhi, em 8/9/2025 (eDoc.2453).



    Em 19/11/2025, indeferi o pedido de restituição do bens apreendidos em poder de ROBSON CALIXTO FONSECA (eDoc.2594).



    Em 4/12/2025, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República, pelas assistentes de acusação, e por todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal.



    É o relatório. DECIDO.



    Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva do réu ROBSON CALIXTO FONSECA.



    Conforme relatado, em 8/5/2024, ainda nos autos do Inq 4.954/RJ, decretei a prisão preventiva de ROBSON CALIXTO FONSECA.



    Em decisões datadas de 7/8/2024 (eDoc. 739), de 30/10/2024 (eDoc. 1619), 20/2/2025 (eDoc. 1897), 21/5/2025 (eDoc. 2130), 15/8/2025 (eDoc. 2413) e 8/9/2025 (eDoc.2453), com fundamento no art. 312 e no art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, mantive a prisão preventiva do réu ROBSON CALIXTO FONSECA, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas aos réus, uma vez que a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    Quando da decretação da prisão preventiva dos réus, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “Os elementos acima referidos indicam que Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Rivaldo Barbosa são autores intelectuais dos crimes de homicídio investigados. Giniton Lages e Marco Antonio de Barros Pinto atuaram posteriormente aos delitos, com o fim de embaraçar as investigações e proteger os seus mandantes e executores materiais. Robson Calixto, o Peixe, por sua vez, funcionou como intermediário das conexões entre os executores dos delitos e os respectivos mandantes”.



    “Quanto a Robson ‘Peixe’, embora não lhe tenham sido imputados os crimes de homicídio descritos na denúncia, trata-se de indivíduo que integra a organização criminosa envolvida nos fatos, ao lado de Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão. O relatório n. 23/2024 aponta o seu contato frequente com os milicianos de Rio das Pedras, especialmente ‘Fininho’.



    Ainda hoje, ‘Peixe’ mantém envolvimento direto na gestão dos negócios imobiliários irregulares da organização criminosa, funcionando como procurador informal e ‘laranja’ dos irmãos Brazão.



    Para geri-los, ele determina a realização de pagamentos a diversos construtores e loteadores, utilizando-se de terceiros como intermediários e transferindo valores a ‘testas-de-ferro’ ligados aos reais destinatários dos recursos (fl. 67/72 da IPJ n. 23/2024). Há diálogos recentes, do ano de 2024, que confirmam esses fatos.



    A sua prisão é necessária, portanto, para interromper as atividades da facção”.



    No que diz respeito a ROBSON CALIXTO FONSECA “PEIXE”, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República que:



     



    “embora não lhe tenham sido imputados os crimes de homicídio descritos na denúncia, trata-se de indivíduo que integra a organização criminosa envolvida nos fatos, ao lado de Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão.”.



    Verifica-se que ROBSON CALIXTO FONSECA “PEIXE” foi o responsável pelo contato frequente com os milicianos de Rio das Pedras e pela gestão dos negócios imobiliários irregulares da organização criminosa.



    Na presente hipótese, a periculosidade dos acusado está amplamente demonstrada nos autos, não havendo nenhuma mudança fático-jurídico que modifique o entendimento que sustenta a prisão preventiva do réu, tampouco configura-se situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc. 2435):



    “A defesa de Robson Calixto Fonseca pleiteia o direito decorrente do que seria a progressão do seu regime de cumprimento da pena, na perspectiva da sanção definitiva que possa vir a sofrer, ainda que submetido à segregação cautelar. Requer, também, como efeito desse mesmo benefício, autorização para permanecer em prisão domiciliar.



    A hipótese é de indeferimento. 



    Muito embora Robson Calixto não responda pelos delitos de homicídio narrados na denúncia, é acusado de integrar, com papel de destaque, a organização criminosa investigada, ao lado de Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão.



    Nessa condição, manteve contato direto e frequente com milicianos de Rio das Pedras, especialmente “Fininho”, além de atuar na gestão de negócios imobiliários ilícitos do grupo, como procurador informal e interposto (“laranja”) dos irmãos Brazão. A sua atuação incluiu a realização de pagamentos recentes a construtores e loteadores, valendo-se de terceiros para transferir valores a beneficiários ocultos. Tudo isso a justificar a necessidade de sua prisão, apreciada e mantida, em mais de uma oportunidade, por essa Relatoria.



    Por outro lado, não se cogitam, nesta fase processual, de projeções de condenação, cálculos virtuais da pena ou antecipação de benefícios que são próprios ao regime da execução. A prisão preventiva não se confunde com cumprimento antecipado de pena, sendo medida cautelar autônoma, destinada a resguardar a ordem pública e a assegurar a regularidade e a eficácia da persecução penal.



    Registre-se, por último, que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 318 do CPP, nenhuma das quais presente.



    Nessas condições, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento do pedido, devendo o acusado permanecer sob custódia cautelar até ulterior deliberação.”



    Assim, é evidente a necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado ROBSON CALIXTO FONSECA, ante a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa (HC 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; HC 85.335/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11/11/2005; HC 208.605-AgR/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28/1/2022; HC 209.198-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/2/2023 e HC 162.041-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º/8/2019).



    Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada.



    Diante do exposto, e com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ROBSON CALIXTO FONSECA (CPF n.º 076.498.397-02).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente